Tribunal: STJ
Processo: 5191772-83.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222823 - RS (2025/0335323-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LIDERANÇA
DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
3. Com efeito, a instância ordinária registrou que o recorrente "é apontado
como aquele que assumiu a liderança do grupo “Dona Zê” após a prisão
da mãe Zenaide, sendo o grupo uma das ramificações do tráfico de drogas
em Sapiranga /RS, vinculado à facção “Os Manos”, tendo sido
identificado no contexto da Operação Tríade como um núcleo com
atuação relevante e violenta. As investigações ainda apontam que o
Documento eletrônico VDA51683952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 20d0e064-4656-4db9-8b7b-a6cbfa655e11

paciente atua como gestor operacional dos pontos de tráfico da mãe
Zenaide. Além disso, há indicativos de que a conta bancária do paciente é
utilizada pela organização para realização de pagamentos relacionados ao
tráfico de drogas gerenciado pela sua genitora (Zenaide)."
4. O Juízo
consignou, ainda, que o requerente "foi identificado
a quo
como responsável por adquirir, testar e fornecer o armamento utilizado"
no homicídio de Leandro Hleboski, "como forma de retaliação a outro
homicídio ocorrido dentro de um ponto de tráfico" de sua mãe.
5. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de
organização criminosa como forma de interromper as atividades do
grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5a T., DJe
.
5/10/2016)
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 20d0e064-4656-4db9-8b7b-a6cbfa655e11

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222823 - RS (2025/0335323-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LIDERANÇA
DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Com efeito, a instância ordinária registrou que o recorrente "é
apontado como aquele que assumiu a liderança do grupo “Dona Zê”
após a prisão da mãe Zenaide, sendo o grupo uma das ramificações do
tráfico de drogas em Sapiranga /RS, vinculado à facção “Os Manos”,
tendo sido identificado no contexto da Operação Tríade como um
núcleo com atuação relevante e violenta. As investigações ainda
apontam que o paciente atua como gestor operacional dos pontos de
tráfico da mãe Zenaide. Além disso, há indicativos de que a conta
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

bancária do paciente é utilizada pela organização para realização de
pagamentos relacionados ao tráfico de drogas gerenciado pela sua
genitora (Zenaide)."
4. O Juízo
consignou, ainda, que o requerente "foi identificado
a quo
como responsável por adquirir, testar e fornecer o armamento utilizado"
no homicídio de Leandro Hleboski, "como forma de retaliação a outro
homicídio ocorrido dentro de um ponto de tráfico" de sua mãe.
5. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de
organização criminosa como forma de interromper as atividades do
grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5a T., DJe
).
5/10/2016
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS agrava da decisão de fls.

100-109, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
O acusado foi preso em 30/52025 pela suposta prática do crime de
associação ao tráfico com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

Em data, horário e local não devidamente esclarecidos nos autos,
mas a partir de janeiro de 2024, pelo menos, até os dias de hoje,
em Sapiranga/RS, os denunciados ALEX BUENO, ALAN
SIQUEIRA
DOS
SANTOS,
WILLIAN
RODRIGUES
SCHMITZ, TIAGO PEDROSO DA SILVA, PEDRO BERTACO
CORRÊA, TAILON PATRICK DE PAULA ANDRADE,
PAOLA GULARTE DE SOUZA, DAVID DA SILVA
CARDOSO, STEFANI MITIELI CORDEIRO DOS SANTOS,
ANDRIÉLI FLORES ARNOLD, EDSON RICARDO COSTA
FORTES VANESSA BEATRIZ DA COSTA FORTES,
SANDRO DOS SANTOS FONSECA, ZENAIDE DOS
SANTOS, CARLOS TAINÃ DOS SANTOS RAMOS,
FRANCIELI
ROBERTA
DA
SILVA,
LINCON
NONEMMAKER
LEHNEN,
GUILHERME
JOSUÉ
FAGUNDES MILANI, TAINARA SILVA DOS SANTOS,
LUANA BEZERRA DE MELO, RADAEL DA SILVA DA
COSTA, JEFERSON DE OLIVEIRA, PEDRO FELIPE SOARES
DOS SANTOS, PAULO RICARDO BOES DA ROSA e
ALISSON HENRIQUE DA SILVA VAZ associaram-se entre si e
com terceiros, para o fim de praticarem, reiteradamente, condutas
tipificadas no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sobretudo
adquirir, transportar, manter em depósito, guardar, vender e
entregar a consumo substâncias entorpecentes. A relação entre os
denunciados e a prática ilícita envolvendo o transporte e a
distribuição de drogas passou a ser desvendada pela autoridade
policial durante o Inquérito Policial instaurado para investigar o
homicídio de Leandro Hleboski. Naquele curso investigativo, foi
apreendido um aparelho celular pertencente a um dos executores
do homicídio, o denunciado ALAN SIQUEIRA DOS SANTOS,
obtendo-se, a partir da análise dos dados nele armazenados,
informações que permitiram começar a compreender de forma
mais detalhada a atuação do grupo. Durante essa análise, a
autoridade policial obteve a informação de que responsável por
fornecer as drogas que eram distribuídas por ALAN SIQUEIRA
DOS SANTOS era o denunciado TAILON PATRICK DE
PAULA. Ciente disso, a autoridade responsável pelas
investigações representou pela expedição de mandado de busca e
apreensão na residência de TAILON, o que foi deferido, sendo
que durante a diligência no local restou apreendido um aparelho
de telefone celular, cuja análise dos dados armazenados também
ocorreu após a devida autorização. E, a partir da análise dos dados
ali armazenados, foi possível, através dos diálogos e das imagens
neles constantes, obter informações mais detalhadas da
organização, com a identificação de integrantes da cúpula e de
componentes de diversas ramificações da atividade criminosa que,
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

atuando de forma estável e estruturada, com divisão de tarefas e
hierarquia bem definidas, atuavam da forma pela qual se passa a
expor, ainda que resumidamente. [...] 3.2) Da atuação do grupo
“Dona Zê”: O grupo, liderado pela denunciada ZENAIDE DOS
SANTOS, a “Dona Zê”, tendo como substituto operacional seu
filho, o denunciado CARLOS TAINÃ DOS SANTOS RAMOS,
que assumiu a liderança após a prisão da mãe, é uma das
ramificações do tráfico de drogas em Sapiranga/RS, vinculado à
facção “Os Manos”, tendo sido identificado no contexto da
Operação Tríade como um núcleo com atuação relevante e
violenta. Os diálogos entre TAILON PATRICK PAULA
ANDRADE, ZENAIDE DOS SANTOS e seu filho CARLOS
TAINÃ DOS SANTOS RAMOS revelaram aspectos importantes
da estrutura, funcionamento e dificuldades enfrentadas pelo
grupo criminoso, assim como a vinculação do grupo à
organização liderada por ALEX BUENO. No dia 23 de maio de
2024, TAILON fala para ALEX BUENO que a denunciada
ZENAIDE não vem pagando pelas drogas que adquire [evento
141 – OUT139, fl. 31]: (...) Em razão disso, ALEX BUENO
ordena que ZENAIDE seja chamada ao grupo [de WhatsApp]
para prestar esclarecimentos, o que ocorre [evento 141 – OUT139,
fls. 33- 35], indicando a submissão dessa última ao primeiro
[evento 141 – OUT139, fl. 33]: (...) No mesmo diálogo, CARLOS
TAINÃ também se justifica [evento 141 – OUT139, fl. 33],
revelando a sua ativa participação no esquema e demonstrando
que ele não apenas tem ciência das atividades ilícitas, mas atua
como gestor operacional dos pontos de tráfico da mãe: (...) Além
disso, o fato de a denunciada ZENAIDE utilizar a conta bancária
de CARLOS TAINÃ para realizar pagamentos relacionados ao
tráfico de drogas, como se verifica no evento 141 – OUT139, fl.
32, é nítido indicativo de que ele participa ativamente do esquema
criminoso. (...) A prisão preventiva do paciente foi decretada sob
os seguintes fundamentos (10.1): A presente investigação trata-se
de desdobramento de outros inquéritos que investigam a atuação
da facção "Os Manos", tendo como ponto de partida para a
presente fase a prisão de quatro pessoas em junho de 2022,
flagrados ao planejarem a execução de um rival da mesma
organização criminosa. Com as prisões desencadeou-se a
"Operação Patter Potestas", a qual identificou 47 suspeitos de
participação no grupo. Investigações desencadeadas em junho de
2023, revelaram a persistente atuação da associação criminosa no
tráfico de drogas na cidade de Sapiranga, com emprego de
violência para manutenção da hegemonia no comércio ilícito.
Outra subsequente identificou a "Família 3f$" como ramificação
do grupo principal, a qual operava na região da rua Canto do Rio,
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

área com vários prédios residenciais populares e uma escola
próxima. No ano de 2024, Leandro Hleboski foi assassinado em
ato de retaliação entre grupos criminosos, acreditando os
investigadores que a morte fosse resposta ao homicídio de
Zenaide dos Santos, membro da facção "Os Manos", ocorrido em
um ponto de tráfico. A investigação resultou no indiciamento de
sete pessoas pelo envolvimento na morte de Leandro Hleboski. A
prisão de Alan Siqueira dos Santos, um dos responsáveis pelo
crime, levou à identificação de Tailon Patrick de Paula Andrade,
conhecido como "Th", fornecedor de drogas. Ordem judicial de
busca na residência de "Th" foi executada, ocasião em que houve
a apreensão de 197 gramas de cocaína e 496 gramas de crack,
além de dinheiro em espécie, maconha e ecstasy, apontando o
envolvimento dele no tráfico de diversas substâncias ilícitas. A
análise do celular de Alan Siqueira dos Santos, principal executor
de Leandro Hleboski, trouxe informações que permitiram compor
o ramo criminoso, dando, assim, origem a "Operação
Tríade". Tailon Patrick de Paula foi apontado como fornecedor
para os membros do grupo liderado por Alex Bueno, conhecido
como "Kakaroto", e pela análise do conteúdo do celular foram
descobertos integrantes da liderança e diversas ramificações do
grupo, com conexões com outras já conhecidas e outras
desconhecidas. A Autoridade Policial, com base em minuciosa
investigação, apurou a participação das seguintes lideranças no
cometimento de crime de tráfico de entorpecentes: Alex Bueno
atua como o líder principal do grupo criminoso em Sapiranga,
subordinado a Cristiano Lopes dos Santos, sendo apontado como
o responsável pela manutenção do tráfico e do poder paralelo nos
bairros São Luiz São Jacó e Oeste, sendo membro da facção “Os
Manos”. Alan Siqueira dos Santos, também conhecido pelos
apelidos de "Pitibull, Barcelona e Novinho", é apontado como o
responsável pelos atos violentos do grupo liderado por Alex
Bueno. Além disso, participa diretamente em execuções quando
está solto e, quando preso, organiza os atos praticados por outros
membros. A conduta violenta o tornou figura de confiança para a
liderança e no ano de 2024 teve envolvimento em diversos
homicídios e torturas, como executor ou como mandante. Willian
Rodrigues Schmitz, conhecido como “Farid,”, goza de alta
confiança no grupo criminoso, sendo responsável pela entrega de
grande quantidade de entorpecentes para um indivíduo chamado
"Tailon" e também pela arrecada o dinheiro proveniente da venda
dos entorpecentes. Registros de Tailon indicam que Farid
recolheu mais de R$ 63.000,00 em dinheiro durante o período das
anotações. Tiago Pedroso da Silva, outro integrante da cúpula do
grupo criminoso, embora não delineada sua atuação, quanto ao
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

poder de tomar decisões, figura como pessoa de confiança de
Alex Bueno, ao passo que também recebe valores dele em suas
contas. Pedro Bertaco Correa, também conhecido como "Edu", é
figura central em antigo esquema de entrega de drogas em
Sapiranga, conhecido como "Tele do Edu" e sua importância no
grupo criminoso é evidente, ao supervisionar diretamente as ações
de Tailon, com quem se comunica frequentemente. "Edu" atua
como elo crucial entre Tailon e a liderança superior da
organização. Dada a sua função de coordenar e monitorizar o
principal distribuidor de drogas, Pedro Bertaco Correa ocupa
posição de grande relevância na estrutura do grupo criminoso.
Tailon Patrick Paula Andrade é o responsável por receber drogas
de um indivíduo chamado Willian e dividi-las para distribuição a
outros membros do grupo. Também atuava como centro de
logística, fornecendo entorpecentes para vários líderes varejistas
e, com a parceira, realizava entregas, coletava pagamentos e
mantinha o controle do estoque e das finanças, reportando-se
diretamente a Pedro Bertaco Correa. Foram identificados, ainda,
auxiliares das lideranças. Paola Gularte de Souza atua nas
atividades ilícitas do companheiro Tailon Patrick e estava presente
quando houve a prisão em flagrante e o cumprimento do mandado
de prisão preventiva em desfavor dele. Paola Gularte atuava
como sócia na distribuição das drogas, sendo responsável pelo
controle de estoque e das finanças do grupo criminoso, além de
conferir os valores registrados no caderno de Tailon Patrick.
David da Silva Cardoso recebe valores destinados a “Farid” e,
posteriormente, são entregues a ALEX BUENO. Stefani Mitieli
Cordeiro dos Santos, conhecida como "Kunerai," atua como
figura central no tráfico de drogas, destacando-se por ser a maior
compradora e vendedora de crack, e a quarta maior de cocaína,
em relação a "Tailon". Apesar de grandes aquisições, Stefani
Mitieli realizava "saques" perante Tailon, indicando posição
privilegiada na associação criminosa. Posição essa, resultado de
seu relacionamento com Alan Siqueira dos Santos, um dos líderes
do grupo. Andrieli Flores Arnold, outra companheira de Alan
Siqueira dos Santos, conversa com Tailon sobre o fornecimento
de drogas, sendo que na época, as investigações apontaram que
também atuava em função dos pontos de tráfico do companheiro,
tendo sido pessoa de confiança dele, porém perdeu espaço para a
atuação de Stefani Mitieli. A investigação apontou também
integrantes de grupos atuantes na venda de drogas, quais sejam:
“Família 3f$, “Dona Ze", "Ocaida", "Fred", "MR", "Rada",
"Veio", “Popai", “Chouchi", “Tele do Vaz” – “Mari, “GOTEM",
"UBER", e "PL", descrevendo a conduta de cada um, sendo,
assim, apontados pela Autoridade Policial: “Família 3f$” A
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

análise do telefone trouxe ao conhecimento o fato de que a já
investigada “Família 3f$” segue em forte atuação no município,
conversas com os fundadores EDSON RICARDO COSTA
FORTES (Black, Cacachi) e VANESA BEATRIZ DA COSTA
FORTES mostram diversas negociações de crack e cocaína. Nota-
se que TAILON é fornecedor de entorpecentes para a família 3f$.
Surge também a alcunha de SANDRO DOS SANTOS
FONSECA, outro antigo membro da família 3f$, que sempre
atuou junto a EDSON no tráfico de entorpecentes, Sandro é
mencionado como uma das pessoas que busca as drogas na
residência de TAILON para posteriormente entregá-las aos
superiores. “Dona Ze” Foram localizadas também conversas em
grupo, entre TAILON, ALEX BUENO, ZENAIDE DOS
SANTOS e CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS, nota-se o
que tal ramificação está ligada ao homicídio de LEANDRO
HLEBOSKI conforme ocorrência 2051/2024/100942 de
e a tortura da também integrante JULIANA
14/03/2024
MUTONI, conforme ocorrência 4859/2024/100942 de 11/07/2024
. Nos diálogos, além de pagamentos sobre realizados para os
líderes do grupo, ALEX e TAILON organizam-se a fim de
questionar ZENAIDE e CARLOS sobre a baixa na atividade
ilícita desses. ZENAIDE explica que a redução no comércio de
entorpecentes se deu devido a ação policial, referindo-se a
operação tríade e aos desdobramentos investigativos do homicídio
de LEANDRO. Zenaide ainda indica que seu novo traficante é
“Chico” identificado como FRANCISCO DANIEL CORDEIRO
NETO. [...] O minucioso relatório de investigação, anexado pela
autoridade policial, esmiuçou a atuação da associação criminosa,
revelando a prática de tráfico de entorpecentes na cidade de
Sapiranga e, portanto, tenho que se encontram presentes prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria e participação dos
investigados na empreitada delituosa. Além disso, necessária a
segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto trata-se de crime equiparado a
hediondo e, inclusive, como é cediço as facções usam métodos
violentos para manter a hegemonia do comércio ilícito, tanto é
verdade que o desencadeamento da presente operação decorreu da
execução de Leandro Hleboski, cuja morte foi retaliação em face
da morte de Zenaide dos Santos. Anoto que os delitos
investigados possuem pena privativa de liberdade superior a 04
anos, sendo, assim, também, satisfeitos os requisitos no art. 313,
inciso I, do Código de Processo Penal. Entendo, ainda, descabida,
no momento, mera aplicação de cautelares diversas da prisão,
sendo certo que a medida excepcional da constrição da liberdade
mostra-se como única medida idônea para enfraquecer a atuação
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

dos investigados e estancar a prática de novos delitos e assegurar
a ordem pública, ante a reiteração da prática criminosa e emprego
de violência contra facções rivais. Diante do exposto, com
fundamento no art. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de WILLIAN
RODRIGUES SCHMITZ, PEDRO BERTACO CORREA,
TAILON PATRICK PAULA ANDRADE, PAOLA GULARTE
DE SOUZA, STEFANI MITIELI CORDEIRO DOS SANTOS,
EDSON RICARDO COSTA FORTES, VANESA BEATRIZ DA
COSTA FORTES, SANDRO DOS SANTOS FONSECA,
CARLOS
TAINA
DOS
SANTOS
RAMOS,
LINCON
NONEMAKER, GUILHERME JOSUÉ FAGUNDES MILANI,
LUANA BEZERRA DE MELO, RADAEL DA SILVA DA
COSTA, JEFERSON DE OLIVEIRA e ALISSON HENRIQUE
DA SILVA VAZ

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual,
que denegou a ordem, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de
associação para o tráfico de drogas, no contexto de investigação
sobre a atuação da facção "Os Manos" no município de Sapiranga
/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de ausência dos
requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas, considerando os predicados pessoais favoráveis do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e os indícios de autoria do crime estão
demonstrados pelos documentos do caderno investigativo,
especialmente pelos relatórios policiais que analisaram anotações
relacionadas ao tráfico e transações financeiras, tanto que formada
a opinio delicti em relação ao paciente.
4. O paciente foi apontado como quem assumiu a liderança de
grupo de uma das ramificações do tráfico de drogas em Sapiranga
/RS, vinculado à facção “Os Manos”, tendo sido identificado no
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

contexto da Operação Tríade como um núcleo com atuação
relevante e violenta.
5. A prisão preventiva foi corretamente decretada para garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito,
associado à atuação de facção criminosa que utiliza métodos
violentos para manter a hegemonia do comércio ilícito de drogas.
6. A investigação que culminou na prisão do paciente é
desdobramento de outros inquéritos sobre a atuação da facção "Os
Manos", tendo como ponto de partida a prisão de quatro pessoas
envolvidas em planejamento de execução de um rival da mesma
organização criminosa.
7. A existência de predicados pessoais favoráveis, como
primariedade e trabalho lícito, não impede, por si só, a
manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada,
conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.
8. Não ficou demonstrado que o paciente é imprescindível aos
cuidados de criança menor de 6 anos ou único responsável pelo
cuidado de filho menor de 12 anos, conforme exige o art. 318,
incisos III e VI, do CPP, para concessão de prisão domiciliar.
9. O habeas corpus não é via adequada para discussão acerca da
provas e ou sobre as questões fáticas que circundam a conduta
delituosa em apuração, haja vista que se trata de ação de cognição
sumária, que não comporta dilação probatória.
10. Inviável a aplicação do princípio da homogeneidade em sede
de habeas corpus, porque implicaria antecipação de juízo
quantitativo de pena.
11. Demonstradas a necessidade e a adequação da prisão
preventiva, cujo decreto do juízo a quo atende aos requisitos
previstos nos artigos 312 e seguintes, emerge a insuficiência de
qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo
diploma, pois excluída está, a contrario sensu, a possibilidade de
aplicação das cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE: ORDEM DENEGADA.
Tese de julgamento
1. Predicados pessoais do agente, por si sós, não autorizam a
concessão da liberdade, ainda mais quando presentes os requisitos
ensejadores da medida extrema de prisão.
2. Discussões sobre prova da autoria e materialidade delitivas são
incompatíveis com a via estreita deste remédio constitucional.

II. Idoneidade da prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
de segregação do réu.
Com efeito, a instância ordinária registrou que o recorrente "é apontado
como aquele que assumiu a liderança do grupo “Dona Zê” após a prisão da mãe
Zenaide, sendo o grupo uma das ramificações do tráfico de drogas em Sapiranga
/RS, vinculado à facção “Os Manos”, tendo sido identificado no contexto da
Operação Tríade como um núcleo com atuação relevante e violenta. As
investigações ainda apontam que o paciente atua como gestor operacional dos
pontos de tráfico da mãe Zenaide. Além disso, há indicativos de que a conta
bancária do paciente é utilizada pela organização para realização de pagamentos
relacionados ao tráfico de drogas gerenciado pela sua genitora (Zenaide)."
O Juízo a quo consignou, ainda, que o requerente "foi identificado como
responsável por adquirir, testar e fornecer o armamento utilizado" no homicídio de
Leandro Hleboski, "como forma de retaliação a outro homicídio ocorrido dentro de
um ponto de tráfico" de sua mãe.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização
criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
5/10/2016
Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização
criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como
forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
).
8/2/2021
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

Por fim, diante da gravidade da conduta imputada ao paciente, a adoção
de medidas cautelares diversas não se prestaria, nesse momento, a garantir a
aplicação da lei penal.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51372593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:17
Código de Controle do Documento: 13988ecd-0fc0-4066-9780-10c97f9ed7c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.823 / RS
Número Registro: 2025/0335323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013197420258210132 51581981720258210001 51917728320258217000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS TAINA DOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51650354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 4367b02e-6980-46c4-8f12-fd3a0d8f67df

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 4367b02e-6980-46c4-8f12-fd3a0d8f67df